Tribunal: TJPA
Processo: 0800561-34.2022.8.14.0105
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800561-34.2022.8.14.0105

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

RECORRIDO: ANTONIO DO NASCIMENTO GUIMARAES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. TEMA 1199 DO STF. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO VINCULANTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada em face de ex-prefeito municipal, em razão de suposta ausência de prestação de contas relativas a convênio administrativo. O acórdão recorrido deu provimento à apelação para julgar improcedente a ação, reconhecendo a ausência de dolo específico, nos termos da Lei nº 14.230/2021. Sobreveio decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, mantida em sede de agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a ausência de prestação de contas, desacompanhada de comprovação de dolo específico, configura ato de improbidade administrativa à luz da Lei nº 14.230/2021;
(
ii
)
verificar a admissibilidade do recurso especial diante da pretensão de reexame do conjunto fático-probatório e da conformidade do acórdão recorrido com entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199, segundo o qual a configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração do elemento subjetivo dolo, sendo insuficiente a mera irregularidade formal desacompanhada de intenção deliberada de violar os deveres funcionais.

4.
A conclusão adotada pela Turma Juçgadora — no sentido da inexistência de dolo específico — decorreu da análise do conjunto fático-probatório, não sendo possível sua revisão em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

5.
Inexistindo violação direta à legislação federal e estando o acórdão recorrido alinhado à jurisprudência vinculante do STF, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de dolo específico afasta a configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 14.230/2021, sendo inadmissível o recurso especial que busca reverter tal conclusão mediante reexame de matéria fático-probatória, sobretudo quando o acórdão recorrido está em consonância com entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos citados
: art. 1.030, I, do CPC;
arts
. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021); Tema 1199 do STF; Súmula 7 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 24ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (24/6 a 1/7/26), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso especial,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Vice-Presidente - Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará (ID nº 33016205), com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID nº 30927479), que negou seguimento ao recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da exigência de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa, bem como da aplicação da Lei nº 14.230/2021.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido afastou indevidamente a configuração do ato de improbidade administrativa, apesar da existência de elementos que demonstrariam a prática dolosa por parte do recorrido, especialmente diante da ausência de prestação de contas relativas a convênio administrativo. Argumenta que tal conduta não se configura como mera irregularidade formal, mas como omissão deliberada apta a ensejar a responsabilização do agente público.

Alega, ainda, que a decisão agravada teria aplicado de forma automática o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sem considerar as peculiaridades do caso concreto, defendendo a necessidade de processamento do recurso especial para apreciação da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do agravo interno, com a consequente admissão do recurso especial.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº
33310615
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, com preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante.

A decisão recorrida está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à configuração dos atos de improbidade administrativa, especialmente no que se refere à exigência de dolo específico e aos limites cognitivos do recurso especial.

Com efeito, a controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão que negou seguimento ao recurso especial, notadamente quanto à aplicação da Lei nº 14.230/2021, à alegada existência de dolo e à possibilidade de reexame da matéria fática.

No caso concreto, o acórdão recorrido observou a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199 da repercussão geral, promovendo a reavaliação da existência do elemento subjetivo, por se tratar de processo ainda não transitado em julgado, concluindo, ao final, pela inexistência de dolo apto a caracterizar o ato de improbidade administrativa.

Assim, não se identifica qualquer desacerto na aplicação da tese vinculante, mas, ao contrário, sua estrita observância.

No que concerne à alegação de existência de dolo, igualmente não prospera a insurgência, porquanto tal conclusão foi firmada com base na análise do conjunto probatório dos autos, o que inviabiliza sua rediscussão em sede de recurso especial. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 10, CAPUT E VIII, DA LIA. TEMA 1.199/STF. APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA LEI N. 14.230/2021. IMPUTAÇÃO NA INICIAL DOS ARTS. 10, VIII, E 11, I, DA LIA. MODIFICAÇÃO DOS CAPUTS DOS DISPOSITIVOS. ABOLITIO DOS INCISOS I E II DO ART. 11 DA LIA E ROL TAXATIVO IMPOSTO. CONTINUIDADE TÍPICA ANTE ATUAL REDAÇÃO NORMATIVA DOS REGRAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVO DANO AO ERÁRIO. NÃO
OCORRÊNCIA.
DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. ATO ÍMPROBO. NÃO RECONHECIMENTO. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema 1.199/STF): "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

2. Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021 às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional.

3. Com lastro no arcabouço dos autos, a instância a quo concluiu pela inexistência do ato ímprobo por ausência de conduta dolosa específica e falta de efetivo
dano
ao erário, motivo pelo qual não se cogita a continuidade típico-normativa na espécie.

4. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

5. Agravo interno provido a fim de conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial do Parquet.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.726.618/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025.) – negritei.

Desse modo, a pretensão de reforma do julgado, no ponto em que afastou a presença de dolo específico e de
dano
ao erário, implicaria a modificação das premissas fáticas estabelecidas pela instância de origem, providência inviável nesta via excepcional.

No tocante à alegação de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, igualmente não merece acolhida, por partir de premissa equivocada, uma vez que o acórdão recorrido não reconheceu a prescrição, mas sim a inexistência de ato ímprobo, circunstância que afasta, por si só, a pretensão de ressarcimento.

A pretensão recursal, portanto, revela-se dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido, não sendo apta a infirmar a decisão agravada, limitando-se a demonstrar mero inconformismo com o desfecho da demanda.

Diante desse contexto, mostra-se acertada a negativa de seguimento ao recurso especial, seja pela conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1199 do STF, seja pela inviabilidade de reexame da matéria na instância excepcional.

Diante do exposto, voto no sentido de
DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial.

Após o decurso do prazo recursal, retornem os autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Outrossim, cumpre advertir as partes de que a interposição de recursos que não contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional poderá ser considerada manifestamente protelatória, sujeitando-se às penalidades cabíveis, nos termos do art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 02/07/2026